Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO A certidão de ID 15966778 não atende à determinação de ID 15603080. Retornem os autos ao Juízo de origem, para cumprimento integral da parte final do despacho de ID 15603080. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora